Tribunal: TJES
Processo: 0003993-10.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2024-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003993-10.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VOLMAR INTRA

APELADO: MARIA DA PINHA INTRA e outros (5)

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL - COMPROVAÇÃO DA REALIZAÇÃO DO PREPARO APÓS A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO - RECOLHIMENTO EM DOBRO - NÃO OBSERVADO - RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1 - Segundo o STJ “
À luz do art. 1.007, caput e § 4º, do CPC/2015, não havendo comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, o recorrente será intimado para realizar o respectivo recolhimento em dobro. O não atendimento de tal determinação implica deserção do recurso. Precedentes.”
(AgInt no AREsp n. 2.428.608/BA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023.).

2 - No caso vertente, ao contrário da tese recursal, o agravante desconsidera que ele não comprovou o preparo no ato, isto é, no mesmo momento da interposição da apelação, conforme dispõe o art. 1.007,
caput
, do CPC, o que atraiu a incidência da regra do §4º, do art. 1.007, do CPC, porém não atendida pelo agravante, razão pela qual a pena de deserção restou aplicada por imperativo lógico.

3 - A certidão da serventia de origem invocada pelo agravante não vincula o juízo de admissibilidade realizado por esta instância
.

4 -
Agravo interno desprovido. Decisão mantida.

Vitória, 24 de junho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo Interno na Apelação Cível nº 003993-10.2020.8.08.0048

Agravante:

Volmar Intra

Agravados:

Maria da Pinha Intra e outros

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo interno interposto contra a decisão monocrática proferida no ID 7444030, por meio da qual não conheceu da apelação cível, diante da manifesta inadmissibilidade decorrente da deserção verificada, nos termos do art. 932, III, do CPC.

Em seu recurso, o agravante se volta contra a decisão, a fim de que seja dado regular prosseguimento ao feito, a pretexto de que recolheu o preparo recursal da apelação foi juntado no ID 7119132, conforme atesta a certidão da serventia.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 05 de junho de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme o breve relato, trata-se de agravo interno contra decisão unipessoal, proferida nestes termos:

“[...]

Trata-se de recurso de apelação interposto por contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Serra - Comarca da Capital, por meio da julgou extinto o processo sem resolução do mérito, condenando a parte autora ao pagamento de custas processuais remanescentes, se houverem, deixando de condená-la em honorários advocatícios.

De plano devo consignar que o recurso desafia decisão unipessoal, nos moldes preconizados pelo art. 932, III, do CPC/2015.

Afinal, o recorrente deixou de comprovar no momento da interposição do recurso o recolhimento do preparo recursal, desatendendo ao disposto no art. 1.007, caput do CPC, motivo pelo qual determinei sua intimação para que cumprisse os ditames expressos no mencionado art. 1.007, §4º, do mesmo diploma legal.

Embora devidamente intimado, o recorrente manteve-se inerte, conforme informa o “movimento processual lançado”.

A propósito, é a jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DENEGATÓRIA DO RECURSO ESPECIAL. CONFORMIDADE COM RECURSO REPETITIVO. INADEQUAÇÃO. IRREGULARIDADE NO PREPARO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. DESCUMPRIMENTO. DESERÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. É incabível a interposição do agravo em recurso especial contra decisão denegatória de seguimento do recurso especial, fundamentada na conformidade do acórdão recorrido com tese fixada em repercussão geral ou em recurso repetitivo e proferida após a vigência do CPC/2015 (18/3/2016), pois o recurso cabível é o agravo interno dirigido ao próprio Tribunal de origem, nos termos dos arts. 1.030, § 2º, e 1.042, caput, do CPC/2015. Precedentes.

2.
À luz do art. 1.007, caput e § 4º, do CPC/2015, não havendo comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, o recorrente será intimado para realizar o respectivo recolhimento em dobro. O não atendimento de tal determinação implica deserção do recurso. Precedentes.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.428.608/BA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023.)

Pelo exposto,
não conheço
do recurso, posto que deserto.[...]”

Em que pese o inconformismo do agravante, tenho que melhor sorte não a socorre agora, quando da análise deste agravo interno.

Afinal, tal como ainda explicitado na decisão integrativa do ID 7951333, ao contrário da tese recursal, o agravante desconsidera que ele não comprovou o preparo
no ato
, isto é, no mesmo momento da interposição da apelação, conforme dispõe o art. 1.007,
caput
, do CPC, o que atraiu a incidência da regra do §4º, do art. 1.007, do CPC, porém não atendida pelo agravante, razão pela qual a pena de deserção restou aplicada por imperativo lógico.

A propósito, o seguinte precedente do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PREPARO. AUSÊNCIA. PAGAMENTO EM DOBRO. NÃO CUMPRIMENTO. DESERÇÃO. 1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3).
2. A falta de comprovação do preparo no ato da interposição do recurso não gera a sua imediata deserção, que só ocorrerá depois de conferida ao interessado a oportunidade de providenciar o recolhimento em dobro, consoante o art. 1.007, § 4º, do novo estatuto processual.

3.
Hipótese em que o recorrente comprovou a realização do preparo minutos após o ato de interposição do recurso especial e, constatada a irregularidade, houve a intimação da parte para o recolhimento em dobro, o que não restou atendido
, de modo que não há como afastar a incidência da Súmula 187 desta Corte
. 4. À luz do disposto no art. 1.007, §§ 2º, 6º e 7º, do NCPC, o recorrente deve comprovar a realização do preparo no ato de interposição do recurso, sob pena de preclusão, sendo inadmissível a comprovação posterior, ainda que o pagamento tenha ocorrido dentro do prazo recursal. Precedentes do STJ. 5. Agravo desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.707.524/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/12/2020, DJe de 18/12/2020.)

Cumpre acentuar que a certidão da serventia de origem invocada pelo agravante não vincula o juízo de admissibilidade realizado por esta instância
.
Nesse sentido: TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº0040717-96.2013.8.08.0035, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 16/Oct/2023.

Vale ainda realçar:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. APELAÇÃO CÍVEL. PREPARO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO SOB PENA DE DESERÇÃO.

1. Ação de execução por quantia certa.

2.
Nos termos da jurisprudência do STJ, não havendo a comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, o apelante será intimado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção, à luz do art. 1.007, caput e § 4º, do CPC
.

3.
O recorrente deve comprovar a realização do preparo no ato de interposição do recurso, sob pena de preclusão, sendo inadmissível a comprovação posterior, ainda que o pagamento tenha ocorrido dentro do prazo recursal. Precedentes.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.448.750/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024.)

Assim, não vejo motivo para alterar o entendimento externado, razão pela qual mantenho inalterada a decisão recorrida.

Firme nessas premissas, mantenho integralmente os termos da decisão antes transcrita, motivo pelo qual conheço do recurso, mas lhe
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 24.06.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar o(a) eminente Relator(a).